Tribunal: TJBA
Processo: 0301022-23.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301022-23.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO SALES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO, JARBAS RODRIGUES DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. MP RECORRENTE. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO. AUSÊNCIA DA DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM 07/12/2023. SUBMISSÃO DO FEITO A NOVO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.

1. Trata-se de Apelação Criminal, já transitada em julgado, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo BRUNO SALES DO NASCIMENTO da prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 288, todos do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Considerando o teor da Decisão proferida pelo juízo sentenciante, com a devolução dos presentes autos a esta instância, sendo compulsado detidamente, observa-se, que a Decisão colegiada, já transitada em julgado, foi omissa quanto à dosimetria da pena, a qual é considerada elemento essencial do ato, restando configurada, com isso, a nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

3. Diante do exposto reconheço de ofício a nulidade absoluta do Acórdão proferido em 07/12/2023, diante da incompletude do ato, de modo a submeter o feito a novo julgamento pelo órgão colegiado.

RECONHECIDA NULIDADE ABSOLUTA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em
reconhecer de ofício

a nulidade absoluta do Acórdão proferido em
07/12/2023
de modo a submeter o feito a novo julgamento pelo órgão colegiado
, nos termos do voto condutor.

4